Tribunal: TJDFT
Processo: 0714727-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSERTO DE VEÍCULO. INTEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES. DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DAS AUTORAS DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. PARCIAL CONHECIMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. APLICABILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. CONTRATO VERBAL DE PERMUTA. CESSÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, COM BENFEITORIAS E BENS MÓVEIS. OBRIGAÇÃO DE REPARO DO VEÍCULO COM PEÇAS ADQUIRIDAS NO MERCADO PARALELO. NÃO OBSERVÂNCIA DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO DAS AUTORAS CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. APELAÇÃO DAS REQUERIDAS DESPROVIDO.

01. Conforme estabelecem o artigo 18 da Lei n. 11.419/2006, que trata do Processo Judicial Eletrônico e os artigos 43, §2o, e 60 do Provimento 12/2017 do TJDFT, considera-se realizada a intimação na data em que o intimado tiver inequívoca ciência do conteúdo da decisão.

02. Com efeito, apresentadas as contrarrazões das autoras ao recurso de apelação interposto pelas rés, em lapso temporal superior aos 15 (quinze) dias úteis, estabelecidos no artigo 1.010, §1o, do CPC, a contar da data de ciência do ato, deve ser reconhecida a intempestividade da peça processual.

03. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.

04. Optando as autoras por deduzirem considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal, o que impede o conhecimento quanto às considerações relativas aos depoimentos colhidos nos autos e sobre matéria própria de contrarrazões, que rebateram as teses do recurso interposto pelas requeridas.

05. A Lei 8.078/90, ao definir consumidor, adotou a teoria finalista, segundo a qual “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. No caso, as requentes não se enquadram no conceito de consumidor definido no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as empresas envolvidas pertencem ao mesmo ramo de atividade e o serviço contratado destinava-se ao incremento de atividade empresarial, o que afasta a hipótese de incidência de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. De mais a mais, não foi trazido qualquer outro argumento plausível sobre a vulnerabilidade das requerentes frente às empresas contratadas.

06. Comprovada nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, a existência de acordo verbal de cessão do direito de locação de imóvel com benfeitorias e entrega de bens móveis, em troca do reparo de veículo, fica caracterizada a obrigação das rés em consertar o automóvel em lapso temporal razoável.

07. Ainda que, após a produção de orçamento com peças novas, que revelou que o custo muito elevado do reparo do veículo, superaria o valor de mercado do bem, as partes tenham pactuado que as peças do automóvel seriam compradas ao longo do tempo, na medida em que estivessem disponíveis no mercado paralelo, o lapso temporal superior a quatro anos, entre a entrega do veículo na oficina e a prolação da sentença da demanda ajuizada, sem que o conserto fosse realizado, não se mostra razoável e gera às autoras o direito de exigir a realização do serviço em trinta dias ou o recebimento do valor correspondente ao automóvel, de acordo com a tabela FIPE da data do ajuizamento da demanda.

08. A litigância de má-fé pressupõe conduta dolosa do litigante no embaraço do trâmite processual, sem prejuízo da existência do dano à parte contrária, situações não reveladas no caso presente.

09. Recurso das autoras parcialmente conhecido e não provido. Apelação das rés conhecida e desprovida.